Tribunal: STF
Processo: RE 86768
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA VISANDO RESCISAO DE CONTRATO. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU EM
PECULIARIDADES OCORRENTES NA ESPÉCIE E NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA A PRECEITOS DO
DIREITO POSITIVO (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 119 E PARAGRAFO ÚNICO DO
ART. 1.092 DO CÓDIGO CIVIL). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
(SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.